Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-33.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil da Administração. Indenização por danos morais em virtude de queda em bueiro fixada em R$ 8.000,00. Juros de mora incidentes desde a citação. Alegação de omissão quanto à tese de incidência a partir do trânsito em julgado. Não ocorrência das hipóteses do art. 1022 do CPC. Caráter infringente e prequestionador. Descabimento. Embargos rejeitados.